Tribunal: TJPA
Processo: 0806148-27.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806148-27.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO N°
0806148-27.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

TERCEIRO INTERESSADO:
DARLISON DA SILVA CARVALHO

AGRAVADA:
JUSTIÇA PÚBLICA – VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO CONCEDIDO A APENADO QUE TEVE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CONVERTIDA EM RESTRITIVA DE DIREITOS QUANDO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE EXPRESSA. DECRETO 11.302/2022. DECISÃO ANULADA. AGRAVO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
e
dar provimento
ao agravo, nos termos do voto relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto pel
a
3ª Promotoria de Justiça de Santarém/PA
contra decisão da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/PA, em razão da decisão que concedeu indulto e extinguiu a punibilidade de
DARLISON DA SILVA CARVALHO
nos autos do processo de execução n° 0010292-60.2019.8.14.0051.

Em razões, o agravante requereu a cassação da decisão, nestes termos:

O Ministério Público entende ser merecedora de cassação a Decisão que concedeu indulto, com fulcro no art. 5º do Decreto 11.302/2022, ao reeducando DARLISON DA SILVA CARVALHO, por estar em desacordo com os critérios estabelecidos pelo referido Decreto.

A leitura do diploma legal não deixa margem para outras interpretações, vejamos:

Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por
crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal. (grifos nossos)

O referido Decreto prevê, expressamente, que a concessão do indulto regula-se pela pena máxima em abstrato e não pela pena aplicada, isto é, ainda que o agente seja condenado a uma pena inferior a cinco anos, não poderá ser beneficiado pelo indulto caso o fato típico cometido possua previsão de pena máxima superior a cinco anos.

– Petição inicial, ID 13700048, p. 8

A defesa de DARLISON DA SILVA CARVALHO ofereceu Contrarrazões no ID 13700048, p. 14.

Em manifestação de ID 13960626, a 16ª Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e provimento do agravo, a fim de que seja afastado o indulto concedido a DARLISON DA SILVA CARVALHO nos autos do processo n° 0010292-60.2019.8.14.0051.

Da análise da decisão agravada, verifica-se que o Juízo da VEP extinguiu a punibilidade do apenado referente unicamente à condenação imposta no processo 0009024- 15.2012.8.14.0051. Após consulta aos referidos autos, constatou-se que DARLISON DA SILVA CARVALHO foi condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 300 (trezentos) dias multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, restando a reprimenda corpórea substituída por penas restritivas de direito de prestação pecuniária, consistente em 05 (cinco) cestas básicas no valor de 1/2 (meio) salário mínimo, e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.

De plano, verifica-se que o apenado não faz jus ao indulto em relação ao crime objeto da ação penal nº 0009024-15.2012.8.14.0051, porquanto o artigo 5º do Decreto n. 11.302/2022 considera a pena privativa de liberdade máxima em abstrato, o que, para o delito do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, supera o patamar de 5 anos, como escorreitamente observado pela nobre representante ministerial. Ademais, a pena privativa de liberdade restou substituída por pena restritiva de direitos, incidindo na vedação contida no artigo 8º, I, do mesmo Decreto.

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, cabe visitar o decreto ensejador da demanda em questão, especificamente aqueles dispositivos passíveis de aplicação à situação fática de DARLISON DA SILVA CARVALHO:

Decreto nº 11.302/2022

Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade
máxima em abstrato
não seja superior a cinco anos.

Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33,
exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo
, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:

I -
penas restritivas de direitos;

II - penas de multa; e

Quanto à aplicação do indulto à modalidade privilegiada do crime de tráfico de drogas, já decidiu o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. CONDENADO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 5º E 7º DO ATO PRESIDENCIAL.

1. O Decreto n. 11.302/2022 concede indulto natalino: (a) aos acometidos por por paraplegia, tetraplegia ou cegueira, doença grave permanente, que imponha severa limitação de atividade e exija cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal, como neoplasia maligna ou síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids), em estágio terminal; (b) aos agentes públicos que compõem o Sistema Único de Segurança Pública condenados por excesso culposo, por crime culposo; (c) aos militares das Forças Armadas, em operações de Garantia da Lei e da Ordem, condenados por excesso culposo; (d) aos maiores de 70 anos de idade que tenham cumprido pelo menos 1/3 da pena e
(e) aos condenados por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

2. De acordo com o art. 7º do ato Presidencial, o indulto natalino não abrange os crimes tipificados no caput e no § 1º do art. 33,
exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo
, no art. 34 e no art. 36 da Lei n. 11343/2006. E o art. 5º, caput, estabelece que "[s]erá concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos".

3.
Referidos dispositivos devem ser interpretados no sentido de que o art. 7º, VI, parte final, do Decreto n. 11.302/2022 excepciona a regra geral estabelecida no art. 5º do referido ato
. Não faria sentido que o decreto excetuasse a vedação do benefício ao tráfico privilegiado e, contraditoriamente, obstasse sua aplicação com base na pena abstrata do tráfico simples. Se assim fosse, toda e qualquer condenação por crime de tráfico, com ou sem aplicação do redutor, não seria passível da concessão de indulto, fazendo letra morta ao dispositivo acima invocado.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 818.978/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

Da decisão agravada, colaciono:

DEFIRO o pedido de Indulto, e com espeque no artigo 107, II, do CP, EXTINGO A PUNIBILIDADE do apenado referente à(s) condenação(ões) imposta(s) no(s) processo(s)
0009024- 15.2012.8.14.0051
, tendo em vista a hipótese prevista no inciso VI, do artigo 7º, do Decreto Presidencial referido pela Desa, excepciona expressamente a vedação contida no caput, autorizando, assim, a concessão do indulto no ocorrência de tráfico privilegiado

– Decisão de concessão do indulto natalino, ID 13700048, p. 5

Face ao exposto, atente-se ao fato de que, na verdade, DARLISON teve sua pena convertida em restritiva de direitos, conforme depreende-se da sentença exarada nos autos do processo n° 0009024- 15.2012.8.14.0051:

Vislumbro que o apenado preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, razão pela qual substituo a pena de reclusão por duas penas restritivas de direito: prestação pecuniária que converto em 05 (cinco) cestas básicas no valor de 1⁄2 (meio) salário mínimo e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.

– Sentença, ID 20130241577446, processo de origem.

In casu, verifico prejudicada a aplicação do indulto ante a incidência do retromencionado art. 8°, I, do Decreto nº 11.302/2022.

Ante o exposto e acompanhando o parecer do custos legis,
conheço do agravo e dou-lhe total provimento
, a fim de tornar sem efeito a decisão que concedeu indulto natalino a DARLISON DA SILVA CARVALHO.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 19/02/2024